Tribunal: TJDFT
Processo: 0005171-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005171-80.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: OTAVIA PEREIRA DUARTE D E C I S Ã O Constam nos autos a certidão de óbito da autora, o termo de nomeação de inventariante, os documentos pessoais dos herdeiros e as procurações, sob os IDs 77853756, 77853757, 77853753, 77853754, 77853755, 78649632 e 78649635, respectivamente. Defiro a substituição processual da Sra. OTÁVIA PEREIRA DUARTE, em face de seu falecimento na data de 23.4.2015 (ID 77853756), pelo seu espólio, devidamente representado pela inventariante ROSEMEIRE PEREIRA DUARTE (ID 77853757), a qual também representa os demais herdeiros (IDs 78649635 e 78649632). Anote-se. Diante da petição da parte apelada sob o ID 76345479, na qual manifesta o seu interesse em aderir ao acordo, atente-se para adotar as providências adequadas no sentido da efetiva adesão e, posteriormente, informe nestes autos. Aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador